Tribunal: STF
Processo: HC 244886
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Guilherme Custódio Rodrigues contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 915.319/SP (evento 2).



    O paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 3, fls. 8-11).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, na quantidade de drogas apreendidas e na existência de condenação pretérita ocorrida há mais de 07 anos. Alega a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, cumulada com medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 3, fls.160-161):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTO VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, haja vista a reiterada conduta delitiva do ora agravante, pois ele é reincidente em delito cometido com violência à pessoa, possui maus antecedentes pelo delito de tráfico de drogas e voltou a ser preso em flagrante na posse de 174,1g de cocaína e 14,5g de maconha. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o juízo primevo decretou a constrição cautelar do paciente aos seguintes fundamentos: “In casu, estão presentes as condições legais que autorizam a prisão preventiva do acusado, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, haja vista a gravidade da situação apresentada. Isso porque, trata-se de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade, indícios suficientes da autoria e da finalidade da traficância, sobretudo pela forma de acondicionamento da droga apreendida. Consoante auto de exibição de fls. 18/ 19, foram apreendidos 158,93g de cocaína, com acondicionamento tipo ‘papelote’, 13,06g com acondicionamento em 09 ‘trouxinhas’ e 2,11g com acondicionamento de ‘trouxinha de papel’, bem como 14,55g de maconha, além de um rolo de plástico filme e uma balança digital de precisão, instrumentos típicos de utilização no crime de tráfico. Oberservo, ainda, que o réu é reincidente pelos autos de nº 0006696-43.2017.8.26.0168, bem como possui maus antecedentes pelo delito de tráfico, nos autos de nº 004152-48.2018.8.26.0168, consoante certidão de fls. 56/ 60, razão pela qual a medida extrema de acautelamento para o restabelecimento e resguardo da ordem pública deve se aplicada.” (evento 3, fl. 10).



    Ao denegar a ordem de habeas corpus, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo enfatizou que “Conforme menção do juízo de origem, o paciente é reincidente nos autos n. 0006696-43.2017.8.26.0168, bem como ostenta anotação criminal anterior por tráfico de drogas, circunstância apta a evidenciar potencial reiteração delitiva, fundamento suficiente a justificar a manutenção da custódia, para garantia da ordem pública. Ademais, não se está considerando a gravidade do crime em abstrato, mas os fatos atribuídos. A quantidade das substâncias apreendidas (1 porção de cocaína a granel, totalizando 163,84 g, 9 porções de cocaína, totalizando 15,76 g, 1 porção de maconha, totalizando 18,45 g, e 1 porção de cocaína, totalizando 4,76 g), encontradas junto com balança de precisão, chamam a atenção, pelo potencial alcance a número elevado de usuários e de grupos variados, evidenciando a periculosidade social. (...). Diante da necessidade da custódia, as medidas cautelares subjetivas revelam-se inadequadas e insuficientes para garantir-se a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerada a natureza hedionda do delito imputado. Quanto ao alegado vício de fundamentação, não assiste razão aos impetrantes, pois a decisão guerreada reveste-se de elementos que lhe conferem validade, porquanto se apoia nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.” (evento 3, fls. 6-7).



    Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, haja vista a reiterada conduta delitiva do paciente. Segundo consta, ele é reincidente em delito cometido com violência à pessoa, possui maus antecedentes pelo delito de tráfico de drogas e voltou a ser preso em flagrante na posse de 174,1g de cocaína e 14,5g de maconha. Dessarte, ‘a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública’ (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019).” (evento 2, fl. 2).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente